Tribunal: CARF
Processo: 10166.900939/2009-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.900939/2009-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.838 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2021
Recorrente
VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. OCORRÊNCIA.
Reconhece-se a nulidade da decisão de 1a Instância, quando constatada a
existência de manifestação de inconformidade tempestiva não apreciada pelo
Colegiado a quo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso para, quanto à parte conhecida, dar-lhe provimento, para declarar a
nulidade do acórdão recorrido, determinado o retorno dos autos à DRJ para que profira novo
acórdão, abrangendo, inclusive, a possibilidade de aditamento do recurso pela segunda
manifestação de fls. 32-49.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo José Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face da acórdão da DRJ n.
03-52.311 (fls. 51 e ss) que não conheceu da manifestação de inconformidade em razão de sua
intempestividade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.900939/2009-83
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.838 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.900939/2009-83

Por bem descrever os fatos ocorridos até então, valho-me em parte do relatório da
decisão recorrida, com os devidos acréscimos:
Tratam os autos de declaração de compensação transmitida em 15/04/2005, pelo
Programa Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou Restituição e Declaração de
Compensação PER/ DCOMP, de débitos no valor R$ 25.958,79 (vinte cinco mil
novecentos e cinquenta e oito reais e setenta e nove centavos), com créditos relativos a
pagamento indevido ou a maior de CSLL Demais PJ que apuram o IRPJ com Base em
Lucro Real Estimativa Mensal (Código de Receita 2484), no valor de R$ 97.556,14
(noventa e sete mil quinhentos e cinquenta e seis reais e quatorze centavos) e referente
ao período de apuração de 31/01/2004.
Em despacho decisório (fl. 04) emitido em 18/02/2009 (no Rastreamento 820978733), a
autoridade fiscal não homologou a compensação declarada no Per/Dcomp no
31441.71786.130405.1.7.047830, sob a alegação de que a partir das características do
DARF discriminado no Per/Dcomp, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo
identificados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados.

Esclarece ainda, tal despacho, que o limite do crédito analisado, correspondente ao valor
do crédito original na data de transmissão informado no PER/DCOMP é de R$
97.556,14 (noventa e sete mil quinhentos e cinquenta e seis reais e quatorze centavos).
Cientificada da decisão em 05/03/2009, a contribuinte apresentou sua manifestação de
inconformidade ao despacho decisório em 12/03/2009 (fls. 01), requerendo o
cancelamento do processo, pois, o valor cobrado já estaria incluso no processo no
10166.900222/200851.
A manifestação de inconformidade foi objeto de análise por esta Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Brasília – DF, resultando na devolução dos autos
ao órgão de origem:
Desta forma, não havendo reclamo contra o direito creditório, a matéria tratada
no requerimento não comporta julgamento de primeira instancia por esta DRJ,
razão pela qual retorno os autos ao órgão de origem, para as providencias
cabíveis.
O processo seguiu para cobrança, pois, de acordo com o órgão de origem, o valor
cobrado não corresponde a nenhum dos débitos inclusos no processo citado pela
empresa.
Não conformando com a decisão do órgão de origem, a Requerente impetrou, em
27/07/2012, nova Manifestação de Inconformidade (fls. 32 a 35).
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.838 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.900939/2009-83

É detentor legítimo do crédito no valor de R$ 97.556,14 – oriundo de pagamento
indevido ou a maior de CSLL, que, por sua vez, foi utilizado para quitar um débito de
Cofins no valor de R$ 25.958,79.
A empresa teria apurado saldo negativo de CSLL declarado da ordem de R$ 902.849,44
e que equivocadamente informou em PER/Dcomp saldo negativo de R$ 805.293,30, ou
seja, a simples retificação das PER/Dcomp resolveria a solução, pois, demonstraria que
a existência de saldo a seu favor no valor de R$ 97.556,14, já compensado em outro
PER/Dcomp.
É o relatório.
A DRJ analisou a nova manifestação do contribuinte (fls. 32 a 49) e decidiu por
não conhecê-la, em razão de sua intempestividade. A ementa do acórdão segue transcrita:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 27/02/2004
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
PETIÇÃO
EXTEMPORÂNEA.
PRECLUSÃO
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, eventual petição, apresentada fora do prazo,
não caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende
a exigibilidade do crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância
Em 21/08/2013, a Interessada tomou ciência do acórdão da DRJ (AR fl. 59) e, em
20/09/2013 (Carimbo fl. 60), interpôs Recurso Voluntário, através do qual:
- Alega que o tanto o Despacho de Devolução de fl.17, como o acórdão recorrido
devem ser anulados, uma vez que deixaram de apreciar tanto os fundamentos da primeira
manifestação de inconformidade, tal como ocorreu quando da apresentação da segunda
irresignação das razões de defesa suscitadas;
- Argui violação do princípio da verdade material, posto que o Despacho decisório
fora lavrado unicamente em dados que não correspondem à verdade dos acontecimentos e sim
em meras suposições;
- Argumenta que Verifica-se. ainda, a elaboração de forma incoerente da
fundamentação da cobrança pelo Despacho decisório que não homologou a a Recorrente
compensação que faz jus, haja vista que a RFB deixou de constatar a informação de que o valor
de R$97.556.14 trata-se exclusivamente de um crédito legítimo declarado nos PER/DCOMP n°
31441.71786.130405.1.704.7830. sob a natureza de um Pagamento Indevido ou a Maior de
CSLL. sendo que esse valor é advindo de um saldo negativo de CSLL. declarado no valor de R$
902.849.44. na DIPT 2005 entregue de forma tempestiva, objeto que pode ser facilmente
evidenciado na sua página n° 16. especialmente na ficha 17;
- Acrescenta que E necessário esclarecer que o saldo negativo de CSLL de R$
902.849,44 (que consta na DIPJ de 2005 como saldo de pagamento a maior) | foi informado
equivocadamente em outras PER/DCOMP com valor divergente, onde a^ase de cálculo negativa
naquela informação repassada ao Fisco seria de R$ 805.293,30, o que não corresponde com o
valor real para homologação da presente compensação, ou seja, o que realmente é lídimo para
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.838 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.900939/2009-83

efeitos de compensação em favor da Recorrente é o primeiro valor gravado, qual seja: R$
902.849,44;
-Declara que o presente caso está intrinsecamente relacionado com o Processo
Administrativo n.° 10166.900222/2008-51, o qual juntamente com a contabilidade da Recorrente
prova a origem do crédito existente, especialmente o pagamento a maior realizado;
- Defende que a contabilidade faz prova em favor da Recorrente, devendo o Fisco,
sempre aprofundar e levantar as informações corretas antes da não homologação do crédito a que
faz jus a Recorrente, o que não foi feito no caso dos presentes autos de forma inconteste;
Inicialmente, a Recorrente requer o sobrestamento do feito para julgamento em
conjunto com os Processos Administrativos n.° 10166.900226/2008-39 e no 10166.900222/2008-
51.
Por fim, requer o acolhimento da^ preliminar de nulidade das decisões emanadas
pela d. DRJ/BSB por flagrante cerceamento do direito de defesa e/ou das razões de mérito do
presente Recurso Voluntário, com a reforma INTEGRAL do r. Acórdão recorrido às fls., a fim
de que seja homologada a compensação realizada pela Recorrente, reconhecendo-se o crédito
tributário ora em discussão e arquivando-se o presente processo administrativo fiscal.
É o relatório.

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e foi interposto por parte legítima. Quanto ao conteúdo,
conheço do recurso em parte, tão somente no que diz respeito à arguição de nulidade da decisão
recorrida. Isto porque a Turma da DRJ não conheceu da manifestação, em razão de sua
intempestividade.
Da Arguição de Nulidade da Decisão Recorrida e do Despacho de Devolução
A Recorrente argui nulidade das decisões da DRJ, em face de flagrante
cerceamento do direito de defesa, uma vez que não foram apreciados os argumentos de defesa.
Em seguida a Recorrente discorre sobre o histórico do processo:
Repita-se, após a ciência do Despacho que não homologou a compensação realizada,
houve apresentação de manifestação de inconformidade (fls. 01/03), a qual fora
devidamente processada, onde sobreveio Despacho de encaminhamento (fls. 16)
lavrado pela Divisão de Orientação e Análise Tributária da Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Brasília/DF, manifestando-se no sentido de que (i) que referida
manifestação de inconformidade (petição de fls. 01/15) apresentada, fora recebida
tempestivamente, ou seja, dentro do prazo de 30 dias;
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.838 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.900939/2009-83

(ii) que houve a instauração da fase litigiosa comportando julgamento em primeira
instância com base no Ato Declaratório Normativo COSIT n.° 15/2009; (iii) ao
final, determinou a remessa dos autos à DRJ de Brasília para análise de
impugnação proposta pela Recorrente.
Alhures. Ocorre que de forma indevida e em desobediência flagrante à verdade
material, a fungibilidade recursal e o Decreto n.° 70.235/72 que regula a
tramitação do processo administrativo fiscal no âmbito federal houve lavratura de
Despacho (fls. 17) de devolução, onde foram gravadas as seguintes informações: (i)
que a Recorrente não teria contestado o direito creditório em face da não homologação
do PER/DCOMP; (ii) que como não houve o suposto reclamo da Recorrente, o processo
não comportaria julgamento de primeira instância,' razão pela qual se determinou o
retorno dos autos à origem.
Argumenta a Recorrente que o acórdão recorrido deixou de acolher os argumentos
suscitados pela Recorrente quando da apresentação da primeira manifestação de inconformidade
(fls. 01/15), onde fora induzida a erro pela confusão havida no preparo dos autos para
julgamento, haja vista que às fls. 16 a unidade preparadora faz uma afirmação, ao passo que às
fls. 17 existe informação em sentido diametralmente oposto.
Alega que a Manifestação de Inconformidade de fls.01/15 foi apresentada
tempestivamente e que houve a instauração da fase litigiosa comportando julgamento em 1a
instância com base no Ato Declaratório COSIT n. 15/2009, tendo sido os autos enviados à DRJ
para julgamento, todavia, posteriormente, a DRJ retornou o processo à Origem por meio de
Despacho de Devolução (fl. 17), e agora a DRJ teve competência para apreciar o caso através do
acórdão n. 03-52-311 e findou por considerar a manifestação intempestiva.
Defende a Recorrente que tanto a Unidade Preparadora, quanto a DRJ/BSB,
tinham a obrigação legal de buscar a verdade material que rege o processo administrativo e
requerer informações e avocar o processo administrativo fiscal n. 10166.900222/2008-51,
mormente porque este também se encontrava na DRJ quando do julgamento deste.
Por fim, a Recorrente conclui que o Despacho de devolução de fls. 17 deverá ser
anulado, bem como o Acórdão recorrido que fora proferido pela d. 2a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Brasília, pois ambos encontram-se eivados de nulidade,
uma vez que deixaram de apreciar tanto os fundamentos da primeira manifestação de
inconformidade, tal como ocorreu quando da apresentação da segunda irresignação das razões
de defesa suscitadas.
Com efeito, ciente do Despacho Decisório, a Recorrente apresentou,
tempestivamente, a manifestação de fl.02, abaixo:

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.838 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.900939/2009-83

A Unidade Preparadora houve manifestação por parte do Contribuinte,
instaurando-se, portanto a fase litigiosa.
A DRJ, ao analisar o conteúdo da peça, entendeu não se tratar de manifestação,
pois não questionava o crédito, apenas informava que já “aquele valor estava incluso em outro
processo” e solicitava cancelamento da DCOMP. Por conseguinte, devolveu o processo à
Origem, por despacho, cujo trecho segue transcrito:
Conseqüentemente, diante da não homologação, o sujeito passivo foi intimado a efetuar
o pagamento do débito indevidamete compensado.
Cientificado do despacho denegatório, por via postal, em 05/03/2009 (fl. 15), o
interessado apresentou em 12/03/2009 a petição acostada à fl. 01, na qual, em síntese,
não contesta o direito creditório não reconhecido mas a cobrança do débito, que
informa ter sido objeto de outra compensação, constante dos autos do processo n°.
10166.900222/2008-51, razão porque requer o cancelamento do presente processo.
Desta forma, não havendo reclamo contra o direito creditório, a matéria tratada no
requerimento não comporta julgamento de primeira instância por esta DRJ, razão
pela qual retorno os autos ao órgão de origem, para as providências cabíveis.
Ciente do Despacho de Devolução, a Interessada apresentou nova manifestação de
inconformidade (fls. 32-49), a qual foi encaminhada à DRJ, e considerada extemporânea.
De fato, assiste razão à Recorrente quando defende que sua primeira manifestação
foi apresentada tempestivamente. Isto não quer dizer que a peça atendia a todos os requisitos de
admissibilidade, mas se assim entendesse a Turma da DRJ, deveria ter, através de acórdão, não
conhecido do apelo.
Neste momento, não se está fazendo análise de mérito acerca do atendimento aos
requisitos de admissibilidade da manifestação, mas tão somente deixando consignado que a peça
atravessada nos autos não poderia ter sido devolvida mediante despacho.
Isto porque, ainda que o Contribuinte não tenha se insurgido contra o crédito
informado na DCOMP, ele fez menção expressa aos débitos declarados e alegou que constariam
de outra DCOMP (processo n. 10166.900222/2008-51) e, por conseguinte a cobrança seria
indevida.
Quanto à possibilidade de se contestar a cobrança dos débitos confessados em
DCOMP, por meio de manifestação de inconformidade, também há posicionamentos
divergentes, que mereciam apreciação pelo Colegiado.
Instada a se manifestar novamente, a DRJ desconsiderou completamente a
primeira petição e analisou apenas a segunda manifestação de maneira isolada, considerando-a
intempestiva.
Há de se ressaltar que o CARF em outros processos do mesmo contribuinte,
considerou que a segunda manifestação era uma aditamento da primeira e deveria ser
obrigatoriamente analisada pelo Turma da DRJ.
Em verdade, a primeira manifestação foi tempestiva, devendo ser apreciada pelo
Colegiado a quo, através de acórdão. A segunda manifestação, deve ser considerada como
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.838 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.900939/2009-83

aditamento da primeira, e em razão do momento em que foi apresentada, poderá ser admitida ou
não pelo Órgão Julgador de 1a Instância. Isto porque o Colegiado pode fazer um juízo de valor
que de que houve fatos novos que ensejaram o aditamento, ou pode avaliar a informação pela
primazia do princípio da verdade material, ou contrariamente, pode entender que o aditamento é
incabível por a impugnação deve ser formalizada dentro do prazo legal, instruída com todos os
documentos em que se fundamentar (art. 15 do Decreto n. 70.235/72).
Ressalte-se que não se analisa, neste momento, os demais requisitos de
admissibilidade da primeira manifestação de inconformidade. Reconhece-se tão somente que
houve uma manifestação tempestiva constante da fl.02, acompanhada dos documentos de fls. 03-
18. Superado o óbice da tempestividade, deverão ser analisados os demais requisitos de
admissibilidade. Também deverá ser apreciada pela DRJ, a possibilidade de aditamento do
recurso pela segunda manifestação de fls. 32-49.
Por todo o exposto, voto por acolher a preliminar de nulidade do acórdão da DRJ
n. 03-52-311, uma vez que deixou de apreciar a primeira manifestação de inconformidade do
contribuinte, que se mostra tempestiva.
Conclusão
Pelo exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do recurso e, na parte
conhecida, por DAR-LHE PROVIMENTO para declarar a nulidade do acórdão recorrido,
determinado o retorno dos autos à DRJ para que profira novo acórdão, abrangendo inclusive a a
possibilidade de aditamento do recurso pela segunda manifestação de fls. 32-49.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital